Tribunal: TJSP
Processo: 1019456-83.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Recurso de apelação – Reapreciação da matéria julgada na forma do artigo 1.030, II do CPC (artigo 543-C, §7o, II do CPC/73) – RITJSP, artigos 108, inciso IV e 109 "caput".
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Tarifas – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp Repetitivo no 1.639.259-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC –

Ementa:
Recurso de apelação – Reapreciação da matéria julgada na forma do artigo 1.030, II do CPC (artigo 543-C, §7o, II do CPC/73) – RITJSP, artigos 108, inciso IV e 109 "caput".
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Tarifas – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp Repetitivo no 1.639.259-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC – Seguro – Contratação compelida sem demonstração da oportunização de aquisição perante outra seguradora ou instituição financeira – Ônus do réu – Artigo 373, II do CPC – Não superação – Abusividade reconhecida – Pretensões acolhidas – Acolhimento de parte da pretensão autoral – Sucumbência recíproca caracterizada - Aplicação do artigo 85, §§ 8o e 11 e artigo 86 "caput" do CPC.
Recurso provido em parte.